Tribunal: TJPA
Processo: 0816364-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816364-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCIENE FERREIRA DE AZEVEDO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e a autenticidade do contrato eletrônico firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida ao remetente, é apta a constituir o devedor em mora; (ii) saber se o contrato eletrônico sem certificação pela ICP-Brasil é válido para fins de instrução da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, firmou o entendimento de que, para a constituição em mora do devedor fiduciário, basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato, independentemente de seu recebimento pessoal.
4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual, configurando a mora.
4. O contrato eletrônico firmado entre as partes apresentou elementos de identificação inequívoca do signatário, como e-mail, localização e imagem facial, sendo válido nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e art. 11 da Lei nº 11.419/2006.

5. Ausência de argumentos inovadores capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mora do devedor em ação de busca e apreensão é comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de seu recebimento.2. O contrato eletrônico com identificação inequívoca do signatário tem validade jurídica, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, AI nº 0805438-12.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816364-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCIENE FERREIRA DE AZEVEDO

AGRAVADA: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GLAUCIENE FERREIRA DE AZEVEDO contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24401894, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento contratual. A agravante alegou incompetência territorial, nulidade processual, ausência de notificação válida para constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sem comprovação de recebimento, é válida; (ii) verificar a validade do contrato eletrônico com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil; e (iii) avaliar a abusividade das cláusulas contratuais no presente momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) consolidou o entendimento de que, para a constituição em mora, basta o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a prova de recebimento.

4. O contrato eletrônico com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil é válido e atende aos requisitos legais.

5. A análise de eventual abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, incompatível com o exame em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária."

2. "Os contratos eletrônicos com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil são válidos e aptos a produzir efeitos jurídicos."

Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJ-PA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24649541), a agravante apontou a invalidade da notificação extrajudicial e inexistência da mora, uma vez que a correspondência sequer foi entregue à devedora, apontando, com isso, a ausência de constituição de sua mora, bem como de não esgotamento dos demais meios para localização da agravante.

Alegou, ainda, a invalidade do contrato eletrônico, ante a ausência de certificação digital a fim da comprovação da autenticidade da assinatura constante no instrumento eletrônico.

Defendeu a abusividade da cobrança de tarifa de registro, em virtude da ausência de comprovação da efetiva realização deste. Discorreu que a parte agravada não apresentou qualquer comprovante de efetivo registro do contrato ao Departamento de Trânsito, consoante determinação normativa.

Seguiu argumentando a abusividade da capitalização diária dos juros de mora, ante o desamparo legal e expressa vedação, assim como de seguro de proteção financeira.

Reiterou a ausência de validade do contrato eletrônico, sustentando, por conseguinte, a imprescindibilidade da apresentação do instrumento contratual físico original, como meio de comprovação inequívoca da legitimidade do credor e da inexistência de eventual negociação ou circulação do título a terceiros.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em certidão sob Id. 25609410, fora atestado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém(Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antes de adentrar à análise de mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de Agravo Interno manejado, o qual vislumbro que merece ser conhecido em parte.

Explico.

O princípio da dialeticidade, ínsito ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de expor, de maneira clara e precisa, os fundamentos jurídicos que sustentam o inconformismo,
articulando-os em

face dos motivos determinantes da decisão atacada
.

Todavia, em suas razões de agravo interno, verifico que a recorrente traz, no bojo da peça recursal, fundamentos que ultrapassam a discussão da decisão atacada, tais como a abusividade de cláusulas contratuais; pontos nos quais, entretanto, não foram discutidos no
decisum
agravado, assim como na decisão de origem agravada, as quais, em realidade, limitaram-se a análise da presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar.

Destaco que tais alegações devem ser observadas no momento oportuno, a saber, na jurisdição de origem, ao longo da instrução processual, por demandarem de dilação probatória, assim como destacado na decisão ora agravada.

Com isso, não conheço dessa parte do Agravo Interno e passo à análise da insurgência em face da medida excepcional concedida.

Pois bem.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Sob esse viés, ao analisar os autos com acuidade, verificou-se que o agravado, em sua exordial, apesar de ter juntado notificação devolvida ao remetente, sob o motivo “Não existe o número”, esta fora enviada ao endereço “R Paulo Fontelles, 28, Pratinha, Icoaraci”, mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes.

Com isso, aplicando-se o novo entendimento do STJ, concluo que o agravado logrou êxito em comprovar a regular constituição do devedor, ora agravante, em mora, ainda que não recebido pessoalmente por ele.

Por consequência, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, ainda que devolvido ao remetente, haja vista o envio de AR ao endereço informado quando da celebração do instrumento contratual, sendo, portanto, suficiente para reputar como operada a notificação extrajudicial, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO APELADO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - RETORNO COM INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO, EM RAZÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE” - MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA – RECURSO CONHECIDO E...Ver ementa completaPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a ausência de constituição em moda do devedor fiduciante.
2 . Consta das razões recursais que, apesar de existir tentativa nos autos de constituição do requerido em mora por meio da notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, o AR retornou com a informação de que “não existe o número”. 3. Assim, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, por ter sido o AR devolvido ao remetente com a informação de que "não existe o número", além do que, simples endereçamento da notificação extrajudicial à residência do

(TJ-PA - AC: 00017246420188140124, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO . AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MORA COMPROVADA.
PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor .

2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3 . Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art . 3º do Decreto-Lei 911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054381220208140000 9659064, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A notificação extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800799-53.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020 )

“[...]

EMENTA: DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ . COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor.

4 . No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem .

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art . 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à alegada invalidade do contrato eletrônico apresentado, ante a ausência de certificação digital, destaco que esta também não merece acolhimento.

Explico.

Em nova alteração à Lei n. 10.931/04, em seu §5º, admite-se a celebração de Cédula de Crédito Bancário sob a forma eletrônica, desde que devidamente identificado o seu signatário:

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 o seguinte:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.”

Outrossim, consoante disposição legal da supracitada Medida Provisória N. 2.200-2/2001, fora instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, nos termos do seu art. 1º,
in verbis
:

Art. 1
o
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Há, ainda, extensão aos documentos públicos e particulares na modalidade eletrônica, além da possibilidade de utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, contudo, com admissão pelas partes ou anuência da parte oposta, em caso de adesão, segundo o art. 10º, caput e §2º, do supracitado dispositivo legal:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Com efeito, ao perlustrar os autos de origem, verifica-se, em primeiro momento, a validade do instrumento contratual que instruiu a inicial, onde consta “Protocolo de Assinatura”, com identificação da assinante, seu endereço eletrônico, bem como demais informações de geolocalização da contratante, e ainda captura de imagem facial desta.

Nesse sentido, a partir dos supracitados elementos, neste momento processual, inexistem elementos que coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital, pelo que, se a agravante visa discutir a validade de sua assinatura, imprescindível a suscitação de fraude na contratação. Nesse sentido, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

Quanto à validade do contrato eletrônico e da assinatura digital, observa-se que foi devidamente certificada pela ICP Brasil, que de acordo com a jurisprudência deste Tribunal é suficiente para garantir a validade do contrato:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EMENDA À INICIAL - DESCABIMENTO – I – Decisão agravada que determinou ao exequente, ora agravante, emendar a inicial para reformular a sua petição inicial, adaptando-a ao rito comum, sob pena de indeferimento, considerando que a assinatura digital constante do contrato não tem força probante – II – Documentos eletrônicos que são admitidos por lei, desde que observada a legislação específica aplicável à espécie – Inteligência do art. 441, do NCPC -
Reconhecida a possibilidade de utilização de assinaturas digitais não emitidas pelo ICP, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento – Observância ao art. 1º, § 2º, inciso III, alínea 'a', da Lei nº 11.419/2006, c.c. o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2200-02/01 - Inexistência de elementos que, em princípio, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital – Ressalvado o direito da parte contrária de suscitar eventual falsidade da assinatura constante no referido título
– Precedentes deste E.TJSP e desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 21752556920228260000 SP 2175255-69.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Assim, não há que falar em nulidade do contrato firmado entre as partes. Ademais disto, a declaração de nulidade ensejaria o retorno das partes ao status quo ante, com a entrega do bem, o que penso não ser o interesse da agravante.

Outrossim, considerando que o negócio jurídico pactuado entre as partes fora produzido eletronicamente, contando com assinatura devidamente autenticada, não há como ser apresentado documento físico da cédula de crédito bancário, pois o contrato produzido eletronicamente não tem via física.

Portanto, tendo a Ação de Busca e Apreensão em comento se fundado em contrato digital, com a devida autenticação, e notificação extrajudicial válida, entendo que não assiste razão ao recorrente, não merecendo a decisão atacada qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025